Tribunal: TJSP
Processo: 2081913-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou o custeio de perícia pela ré, ora agravante. Inconformismo. Cabimento. Inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio da prova, submetido à regra geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil. Prova requerida por ambas as partes. Rateio dos honorários periciais, observada a justiça gratuita do agravado. Pretensão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou o custeio de perícia pela ré, ora agravante. Inconformismo. Cabimento. Inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio da prova, submetido à regra geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil. Prova requerida por ambas as partes. Rateio dos honorários periciais, observada a justiça gratuita do agravado. Pretensão para realização da perícia pelo IMESC. Não cabimento. Responsabilidade pelo custeio de ambas as partes. Alternatividade entre a previsão dos incisos do art. 93, § 3o, do CPC. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.